Tribunal: TJMT
Processo: 1000086-87.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1000086-87.2021.8.11.9005
Parte agravante: EDRIANE CRISTHINA CATARIN PERETTI
Parte Agravada: ESTADO DE MATO GROSSO
________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 1000121-93.2021.8.11.0001, chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito ativo recursal deve ser indeferido, pois os argumentos fático-jurídicos, e a documentação constante nessas demandas judiciais revelam que o debate judicial envolve suposto descumprimento de Decisão Judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança n.o 98393/2011, determinando “a redução da carga horária da impetrante para 30 horas semanais, sem modificação da sua remuneração.” Vale mencionar que a impetrante é a recorrente do presente recurso agravatório.
A recorrente, por sua vez, na demanda principal, discorre que o Estado recorrido não cumpriu a determinação judicial, manipulando a forma de sua remuneração, com comprometimento da progressão na carreira. Por isso, postulou “que o Requerido cumpra em sua integralidade a decisão judicial transitado em julgado, determinando ao Estado Requerido a pagar a remuneração da Autora conforme disposto na tabela nível D -006 (conforme publicação no DOE) disponibilizada pela Secretaria de Planejamento no montante de R$ 17.123,57 (dezessete mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos) em detrimento ao que vem de fato sendo pago a mesma, bem como determinar ao Estado Requerido que o subsidio da Autora não sofra fragmentação da forma como vem sendo feito (SUBSIDIO e AÇÃO JUDICIAL), visto que a demanda judicial a que o Estado se refere transitou em julgado sem a possibilidade de ser reformada;”.
A pretensão judicial foi parcialmente deferida pelo Juízo Especial Fazendário monocrático, deferindo, apenas, o processamento do pedido de cobrança por diferenças salariais, razão da irresignação da parte recorrente.
É nesse contexto fático-jurídico que, para os efeitos de deferimento de concessão de tutela de urgência, a alegada relevância do direito defendido pela parte recorrente é, juridicamente, fraca, pois, aparenta que qualquer reclamação contra o efetivo cumprimento da r. Decisão proferida no MS n.o 98393/2011, seja em relação ao modo de implementação da remuneração da servidora, ou relativa a seus reflexos na progressão da carreira, deve ser endereçada ao Juízo prolator da Ordem concedida.
Tanto isso é verdadeiro que, como destacado alhures, a parte agravante busca, liminarmente, o cumprimento integral da Decisão Judicial Colegiada, competência jurisdicional do órgão Julgado do Tribunal de Justiça estadual.
Cumpram-se as demais providências contidas nos incisos II e III, todos do art. 1.019 do Código de Processo Civil.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator